Tribunal: TJSP
Processo: 1011358-43.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. Suspensão da eficácia da inscrição estadual da impetrante, por não localização. Inadmissibilidade. Ausência de indícios de fraudes ou irregularidades. Endereço constante dos contratos social e de locação, e no cadastro da Secretaria da Receita Federal. Inexistência de vedação legal à

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. Suspensão da eficácia da inscrição estadual da impetrante, por não localização. Inadmissibilidade. Ausência de indícios de fraudes ou irregularidades. Endereço constante dos contratos social e de locação, e no cadastro da Secretaria da Receita Federal. Inexistência de vedação legal à sede administrativa em local caracterizado como coworking, diante da obrigatoriedade do domicílio eletrônico de contribuinte para recebimento de intimações e notificações (Lei Estadual 13.918/09).
RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.